Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718128-39.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX ALVES JUVENAL APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O ALEX ALVES JUVENAL, nos autos que litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual julgou improcedente o pedido nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que “o autor não fez minimante prova de suas alegações, visto ter trouxe aos autos contrato diverso do qual pretende a revisão ou, noutro sentido, faz pedidos que não guardam correlação com o negócio realizado com o réu, estando as alegações de fato em contradição com a prova constante dos autos (CPC, art. 345, IV)”. Não foram fixados honorários advocatícios em razão da revelia. Em suas razões recursais (ID 25023586), o apelante aduz, em síntese, que “o argumento segundo o qual a consumidora vinculou-se ao sobredito encargo simplesmente porque assinou o contrato não tem a menor razão de ser. Obrigar-se a um valor que já se encontra pago por ocasião da aquisição do bem é demasiadamente abusivo e injusto, além de contrariar o disposto no art. 51, inciso VI do CDC. Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada e, por fim, pugna pelo ressarcimento, em dobro, dos valores pagos." Em Contrarrazões (ID 25023590), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto. O apelante foi intimado para se manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da Dialeticidade, porém, quedou-se inerte (ID 25536731). É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Conforme se verifica nos autos, o juízo a quo julgou improcedente o pedido nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que “o autor não fez minimante prova de suas alegações, visto ter trouxe aos autos contrato diverso do qual pretende a revisão ou, noutro sentido, faz pedidos que não guardam correlação com o negócio realizado com o réu, estando as alegações de fato em contradição com a prova constante dos autos (CPC, art. 345, IV)”. Na hipótese, as razões recursais do apelante se baseia em fundamentos diversos da Sentença vergastada. Vejamos: "III - DA SENTENÇA RECORRIDA O respeitável juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão deduzida pela Apelante. A demanda pretende corrigir erro de cálculo cometido pelo Banco Apelado. Em outras palavras, o Apelante contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,35% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 1,42% a.m. A alegação invocada na pretensão da Apelante está fundada no parecer econômico financeiro, que apontou erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo Banco Réu. O parecer econômico que aparelhou a inicial não foi fruto da mente criativa do Apelante; pelo contrário, decorreu de denotado trabalho especializado. O argumento segundo o qual a consumidora vinculou-se ao sobredito encargo simplesmente porque assinou o contrato não tem a menor razão de ser. Obrigar-se a um valor que já se encontra pago por ocasião da aquisição do bem é demasiadamente abusivo e injusto, além de contrariar o disposto no art. 51, inciso VI do CDC. Não prospera o argumento segundo o qual os encargos contratuais são devidos porque o Apelante tinha pleno conhecimento deles no momento em que assinou o contrato. Se por um lado o Apelante, em tese, tinha conhecimento da incidência dos encargos no momento da assinatura do contrato, por outro, também tinha consciência de que a qualquer momento poderia questionar em juízo tudo o que de abusivo lhe foi cobrado. Cabe obtemperar que a busca pela tutela jurisdicional foi à última alternativa que restou a Apelante para procurar o equilíbrio da relação jurídico-contratual." Tendo em vista a diferenciação nas questões jurídicas expostas, constato, portanto, a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida."(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator